Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-40.2020.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000204-40.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUTO LUIS FERRARI - CPF: 913.626.791-00 (APELANTE), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), NILO BONAZZA - CPF: 297.327.609-82 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA COM RECONVENÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – RECOLHIMENTO INTEGRAL –
PREMILINAR REJEITADA
– CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOTAS PROMISSÓRIAS – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU/RECONVINTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – MORA
EX RE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo recolhimento integral das custas recursais, afasta-se a alegação de insuficiência de preparo.

Se as arguições apresentadas nos Embargos à Monitória não são suficientes para desconstituir o título, deve ser mantida a sua improcedência.

Em caso de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do término do prazo para o pagamento da obrigação, por se tratar de mora
ex re.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos monitórios e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
o pedido veiculado na ação monitória e
CONVERTO
o mandado de pagamento em título executivo judicial, na forma do artigo 701, §2º do Código de Processo Civil, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na reconvenção e
EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte reconvinte/requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

O embargante, ora apelante, argumenta que os valores buscados na demanda já foram analisados na Ação de Despejo por Inadimplemento c/c Cobrança, distribuída sob o n. 478-94.2015.8.11.0100, e, portanto, “
mostra-se inconcebível que o requerido seja obrigado a pagar débito quitado e, sobretudo, dívida já discutida em ação anterior julgada improcedente
”.

Alega que “
apesar das divergências relativas ao valor, data de emissão e data de vencimento,
a dívida perseguida é a mesma
”, uma vez que é originada do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural, firmado em 19-4-2015, e versa sobre as safras de 2013-2014 e 2014-2015.

Pontua que a sentença foi equivocada na aplicação dos juros de mora, já que esses devem incidir a partir da citação e somente a correção desde o vencimento.

Pede que seja reformada a sentença prolatada “
julgando-se improcedentes os pedidos contidos na petição inicial da ação monitória e procedentes todos os pedidos contidos nos embargos monitórios, invertendo-se o ônus da sucumbência
.”

Em contrarrazões (ID. 228810685) o apelado suscita preliminar de insuficiência de preparo. No mérito, pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar do apelado – insuficiência do preparo recursal

Esses autos foram distribuídos em 31-3-2020. Portanto, os valores das custas, despesas e emolumentos são regulados pela Lei n. 7.603/2001 e o Provimento n. 11/2018-CGJ.

Dessa forma, o montante recolhido no ID. 228810682 corresponde à totalidade das custas recursais.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O apelado ingressou com a Ação Monitória contra o apelante, sob o argumento de que ele devia R$85.000,00, “
referente a 850 sacas de soja da safra de 2013/14 e 850 sacas de soja da safra 2014/15
”, originada do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado em 27-1-2015 (ID. 228810196) e das Notas Promissórias n. 001/2015 e 002/2015, ambas de 27-1-2015 (ID. 228810195).

O apelante opôs Embargos à Monitória com Reconvenção (ID. 228810663), com o argumento de que a transação se baseava no Instrumento Particular de Arrendamento Imóvel Rural, firmado em 19-4-2012, e Aditivo de Contrato de Arrendamento Rural de 20-8-2014 (ID. 228810666, p. 26 a 31).

Ressaltou que já ocorreu a discussão sobre os valores devidos por meio da Ação de Despejo por Inadimplemento c/c Cobrança, distribuída sob o n. 478-94.2015.8.11.0100, já transitada em julgado.

Diz ter quitado o débito através da transferência bancária (TED) no valor de R$60.000,00, em 20-10-2014, e da entrega de 55.952 quilos de grãos de soja, em 21-4-2015, que de acordo com a cotação do período totalizou R$49.750,47, somando, portanto, R$109.750,47. Por isso, no pedido reconvencional requer a aplicação do art. 940 do Código Civil.

No ID. 228810666, o apelante anexa os autos da
Ação de Despejo por Inadimplemento c/c Cobrança
, n. 478-94.2015.8.11.0100. Uma das razões para a demanda foi o descumprimento de cláusulas do contrato de arrendamento, que estabelecia a entrega de 716 sacas de soja para a safra 2013/2014 e 895 sacas para a safra 2014/2015.

O prazo para pagamento da safra de 2013/2014 foi prorrogado, por meio de Aditivo Contratual (ID. 228810666, para ser feito junto com a safra de 2014/2015, aumentando a entrega total para
1.790 sacas
.

No entanto, o apelante não cumpriu essa obrigação, resultando no Protesto Extrajudicial, em 27-5-2015, protocolo n. 21262, perante o Cartório do 2º Ofício, no valor de
R$99.043,00
(ID. 228810666, p. 33 e 34).

A Ação de Despejo por Inadimplemento c/c Cobrança foi julgada improcedente, visto que aquele Juízo reconheceu “
o pagamento do arrendamento referente às safras 2013/2014 e 2014/2015, uma vez que o réu trouxe aos autos documentos que comprovam o depósito de R$60.000,00 (sessenta mil reais) na conta do requerente Nilo Bonazza, em 20/10/2014, bem como a entrega de 55.852 quilos de soja no Armazém Amaggi Imp. e Exportação Ltda em nome do requerente.
” (ID. 228810667, p. 70).

Nesta Ação Monitória, o valor inicial da dívida é de
R$85.000,00
, correspondente à 850 sacas de soja da safra de 2013-2014 e 850 sacas de soja da safra de 2014-2015, totalizando
1.700 sacas
.

O débito foi constituído por meio de confissão e de Notas Promissórias n. 001/2015 e 002/2015, ambos datados de
27-1-2015
.

Assim, na data dos documentos utilizados para embasar a Ação Monitória, o apelante teria, no mínimo, efetuado a transferência bancária no valor de R$60.000,00 (20-10-2014). Portanto, não haveria motivos para assinar a confissão de dívida na forma como foi elaborada.

Destaca-se que não é somente o débito confessado que causa estranheza, pois existem divergências, por exemplo, a quantidade das sacas a serem entregues, os valores das dívidas e datas dos documentos.

Dessa forma, não há provas de que apelado tenha efetuado o pagamento, o que justifica a manutenção da rejeição dos Embargos à Monitória.

Sobre a fixação dos juros, conforme decidiu o STJ, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1250382, “
o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
”.

No caso concreto a dívida cobrada se enquadra nessa hipótese, pois é líquida e com vencimento certo; logo, cuida-se de
mora ex re
, o que significa que os juros de mora incidem a partir do vencimento

No entanto, ao ingressar em juízo o apelado atualizou o montante até aquela data. Portanto,
neste caso específico
, os juros devem ser calculados desde a propositura da lide, sob pena de
bis in iden
.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA DÍVIDA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. ‘O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material’ (EREsp n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 8/4/2014).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgamento em 3-10-2022, DJe de 5-10-2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS – ENCARGOS FINANCEIROS –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – CASO ESPECÍFICO – DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de bis in idem.”
(TJMT - 0001026-59.2010.8.11.0015, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento em 10-8-2022, DJE de 15-8-2022).

Pelo exposto,
dou parcial

provimento ao Recurso
para determinar que, neste caso, os juros de mora sejam calculados a partir da data da propositura da Ação, já que o valor foi atualizado nesse momento.

Diante da sucumbência mínima do autor mantenho os honorários arbitrados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024